Tribunal: TJSP
Processo: 0000086-24.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000676573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000086-24.2016.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
SIMAR RODRIGUES DE QUEIROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a pena restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a sentença, vencido o 3o juiz,
Des. Márcio Bartoli, nos termos do voto que declarará. Sustentou oralmente o defensor
público, Dr. Bruno Bortolucci Baghim, e usou da palavra a Exma. Sra. Procuradora de
Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000086-24.2016.8.26.0191 1a Vara de Ferraz de
Vasconcelos.
Apelante: Simar Rodrigues de Queiros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.173.
1. Inconformada com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, que a
condenou como incursa nos artigos 312, § 1o, c.c. 327, “caput” e §
1o, ambos do Código Penal, a dois anos de reclusão, em regime
prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, substituída a
sanção carcerária por duas penas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de meio salário mínimo, porque no dia 19 de março de 2015,
por volta das 19h50min, no interior do estabelecimento de ensino
“CEI EMEI Maurici Bou Assi”, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a qualidade de funcionária da “frente de trabalho” da
prefeitura daquela cidade, subtraiu, para si, sessenta ovos de
galinha, vinte quilos de frango, uma cartela de vinte pães e um
pacote de café, produtos alimentícios avaliados em R$.142,00 e
pertencentes ao estabelecimento público de ensino, a ré Simar
Rodrigues de Queirós recorreu em busca da absolvição por falta de
provas ou por atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância ou por ter agido em estado de necessidade,
subsidiariamente pretendendo a desclassificação para o delito de
exercício arbitrário das próprias razões.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese do necessário.
2. A absolvição pretendida pela apelante, a
que título for, é meta impossível de ser alcançada.
Sempre que interrogada, a ré admitiu que
pegou alguns ovos e bananas da cozinha da escola, além de alguns
alimentos que sobravam e eram deixados para ela pelas próprias
merendeiras, alegando estar o seu salário três meses atrasado e
seus filhos passando fome (fls. 39/40 e mídia digital).
Por sua vez, Rafael Alves de Oliveira, diretor
da escola municipal, declarou ter sido informado pelas merendeiras
sobre o sumiço de alimentos, motivo pelo qual verificou as imagens
das câmeras de segurança e viu a ré, que trabalhava como caseira
da instituição, entrar na cozinha da escola de mãos vazias e sair com
uma sacola cheia. Segundo informou, ao ser confrontada a ré negou
os fatos, mas ainda assim foi afastada da escola, de modo que os
furtos pararam de ocorrer (fl. 11 e mídia digital).
Como se vê, a apelante confessou a autoria
do delito e tal admissão de culpa se compatibilizou com as demais
provas, retratando a realidade dos fatos imputados, cumprindo
anotar que sobre a confissão judicial já assentou o extinto Tribunal
de Alçada Criminal deste Estado que, “Sem margem para divagações
doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui
elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239).
Assim, provadas a materialidade e a autoria
dos fatos, bem como o dolo com que a ré agiu, de absolvição por
falta de provas não se poderia cogitar.
De outra parte, não há falar em atipicidade do
fato delituoso em razão da mera circunstância do pequeno valor da
coisa furtada, incidindo na hipótese a Súmula no 599 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O princípio da insignificância
é inaplicável aos crimes contra a administração pública”.
Ainda que assim não fosse, em que pese o
respeito aos argumentos da zelosa defesa, é bem de ver que os
produtos subtraídos foram avaliado em R$.142,00 (fl. 56), valor que
não se pode classificar como insignificante a ponto de autorizar o
reconhecimento do crime de bagatela, em princípio admitido pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça somente quando o produto do
crime não exceda 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos,
o que não se verificou na espécie, pois na ocasião do crime o valor
dele era de R$.788,00.
De mais a mais, também não seria o caso de
se reconhecer aqui a figura do furto famélico. Ausente prova cabal
nesse sentido, não bastava a mera alegação da ré de ter cometido o
peculato-furto para sustentar seus filhos, até porque não ficou
demonstrada a alegada dificuldade financeira, a qual, ainda que
presente, não autorizaria ninguém a praticar delito contra o
patrimônio público, exigindo a excludente do estado de necessidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a sua aplicação ao caso concreto, a efetiva comprovação de
que não teria a ré condições de se valer de meios lícitos para
contornar eventual impossibilidade de prover o seu sustento e o de
sua família.
Igualmente não vinga o pleito defensivo de
desclassificar o crime para exercício arbitrário das próprias razões,
pois nem de longe se configurou tal infração, nenhuma prova nos
autos havendo de que o salário da ré estava atrasado há mais de
três meses ou que ela tivesse procurado o diretor da escola para o
fim de receber eventuais proventos.
Sendo assim, verifica-se que a conduta
praticada pela apelante recebeu o adequado tratamento penal
conferido pela ordem jurídica vigente, revelando-se justa, tal como
posta, a condenação decretada em primeiro grau, em face de tudo
quanto se apurou no processo.
Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas
com critério e moderação, situando-se no limite mínimo para a
espécie, o que impediu pudesse a atenuante da confissão influir no
cálculo, incidindo na espécie a Súmula no 231 do colendo Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
O regime prisional foi o mais brando possível,
mas apesar de correta a substituição da sanção carcerária, era
possível que ela se operasse por uma pena restritiva de direitos e
multa, nos exatos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Optando pela substituição por duas penas restritivas de direitos,
forma mais gravosa, o eminente magistrado sentenciante deveria ter
fundamentado sua escolha. Como não o fez e nada há a justificar um
maior rigor, cabe agora substituir a pena alternativa de prestação
pecuniária por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida a pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para substituir por dez dias-multa, no
piso mínimo, a pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação no 0000086-24.2016.8.26.0191
Ferraz de Vasconcelos
Apte. Simar Rodrigues de Queiros
Declaração de voto no 42.482
1. Verifica-se do exame dos autos que a conduta
descrita na inicial não ofendeu o bem jurídico tutelado pela lei penal de forma
relevante e grave de molde a justificar a imposição de uma pena criminal,
constatação que deve determinar a absolvição da acusada, por atipicidade
material da ação, nos termos do inciso III do art. 386 do Código de Processo
Penal.
A intervenção penal -- via mais rigorosa de controle
social formal -- deve restringir-se aos casos de estrita necessidade, quando em
causa graves afetações a bens fundamentais à vida em comunidade. Ou seja,
consideradas as sérias restrições aos direitos fundamentais ínsitas à sanção
penal, a imposição da pena criminal deve dar-se como ultima ratio, aplicável
nos casos de lesões intoleráveis, quando esgotados ou ineficazes meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros, não penais, à proteção dos elementos essenciais ao viver.
Uma válida incidência penal fica, pois, condicionada à
proteção, pelo tipo incriminador, de bens essenciais (alargado entendimento
doutrinário refere, nesse particular, à tutela de bens jurídicos), quando tal não
possa realizar-se por meios distintos, menos aflitivos, e somente quando
constatada a idoneidade da via punitiva1. Mas, acima de tudo, que, em cada
caso concreto, só sejam censuradas criminalmente condutas socialmente
danosas, que, de fato, lesionem, de forma relevante, o bem protegido (razão
de ser da incriminação)2 3. Do contrário, a alargada referência de que o Direito
Penal só encontra legitimidade para a proteção de bens jurídicos tornar-se-ia
mera retórica, letra morta.
A contrariedade ao tipo incriminador constitui, nessa
1 Nesse sentido, assevera Claus Roxin que “los limites de intervención penal deben extraese de la función social del Derecho
penal. Lógicamente, todo que vaya más allá de ésta no puede ser objeto del Derecho penal. El Derecho penal tiene como
finalidade procurar a los ciudadanos una existencia pacífica, libre y socialmente segura, en la medida en que tales objetivos no
puedan conseguirse mediante otras medidas sócio-políticas menos intrusivas en la esfera de libertad de los ciudadanos” (¿Es la
protección de bienes jurídicos una finalidade del Derecho penal, p. 446, in La teoría del bien jurídico: ¿Fundamento de
legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, HEFENDEHL, Roland (ed.), Marcial Pons, Madrid, 2007).
2 Juarez Tavares, ao retratar o injusto penal, realça que “em face das exigências políticas que se codificaram tanto no direito
interno quanto nos pactos internacionais, no sentido de assegurar-se a realização plena das potencialidades do sujeito, o
preenchimento dos elementos do injusto penal deve subordinar-se ainda a que a restrição da liberdade constitua sempre uma
exceção, somente justificável em casos definidos de necessidade e desde que atendidas, complementarmente, as condições de
proporcionalidade e adequabilidade da intervenção, quer dizer, dentro dos critérios de intervenção mínima e demonstração de
efetiva lesão ou perigo concreto de lesão a um bem jurídico, que traz embutida a demonstração da danosidade social da
conduta” (Teoria do injusto penal, Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 120).
3 Parte da doutrina faz menção, enquanto critérios a pautarem o legítimo exercício do jus puniendi, à dignidade e à carência de
tutela penal. Pelo critério da dignidade, o bem alegadamente protegido deve ser, realmente, merecedor de tutela pelo meio mais
gravoso de incidência por tratar-se de bem fulcral à coexistência e a conduta incriminada deve, de fato, ser idônea a afetar e por
em causa o bem tutelado (gravosidade social do comportamento). Já pelo critério da carência, imperioso que a ingerência penal
revele-se necessária e adequada à tutela do bem. Pelo parâmetro da necessidade, só é possível lançar-se mão da intervenção
penal quando inexistentes meios outros, menos gravosos, idôneos e eficazes à tutela; e, pela adequação, deve o direito penal
ser uma via hábil ao amparo do bem, sem que tal implique custos desmedidos aos direitos e liberdades fundamentais. Critérios
que, segundo Manuel da Costa Andrade, dão cor aos princípios da subsidiariedade e da ultima ratio do Direito Penal. (A
«dignidade penal» e a «carência de tutela penal» como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime, Revista
Portuguesa de Ciência Criminal, ano 2, fascículo 2, abril-junho 1992).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esteira, ponto de partida para uma legítima censurabilidade, de forma que, em
certos casos, a despeito da subsunção da conduta ao tipo, a afetação ao bem
jurídico é ínfima, não se justificando a incidência de meio tão gravoso aos
direitos e liberdades fundamentais.
O princípio da insignificância constitui justamente a
materialização da acepção de que lesões de pequena monta, de reduzido
desvalor, não podem ser legitimamente alcançadas pela repressão criminal.
Mais do que isso: se o exercício do poder punitivo, consoante já dito, só se
justifica nos casos de “mais grave afetação à coexistência”, inviável considerar-
se abarcadas pela proibição lesões ínfimas, sem danosidade social, que não
põem em causa o bem tutelado.
Claus Roxin concebeu o princípio enquanto critério
para a determinação do injusto
a partir do brocardo “minima non curat
praetor”, ressaltando que “atualmente só se pode proibir uma conduta com
uma pena quando ela resulta de todo incompatível com os pressupostos de
uma vida em comum pacífica, livre e materialmente assegurada. O moderno
Direito Penal não se vincula mais com a imoralidade da conduta, senão à sua
danosidade social é dizer, a sua incompatibilidade com as regras de uma
p
5 Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal, Espanha: Ariel derecho, 1989, p.21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próspera vida em comum”5 6.
Nesse sentido, realça Alberto Silva Franco que “o
controle social penal não equaciona toda e qualquer relação tensional surgida
na vida comunitária. Por viabilizar efeitos sancionatórios de extrema gravidade,
deve ser reservado aos conflitos convivenciais de maior intensidade. Os
conflitos menores devem ser solucionados por meio de instrumentos, informais
ou formais, menos gravosos. Se o mecanismo penal, com sua pesada
máquina punitiva, fosse destinado a solucionar todos os atritos ou desvios de
conduta, o convívio social seria sufocante, insuportável mesmo. Daí a
necessidade de fixar-se o caráter e os limites da intervenção penal. Só assim
será possível legitimar sua atuação. O controle social penal deve estar
predisposto, antes de tudo, à tutela dos bens de máxima importância para o
indivíduo e para a comunidade. Por isso, afirma-se: 'o Direito Penal somente
protege os bens jurídicos mais valiosos para a convivência, e o faz, além
disso, exclusivamente, em face dos ataques mais intoleráveis de que possam
5 Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal, Espanha: Ariel derecho, 1989, p.21.
6 Visão, aliás, em consonância com a concepção de “tipicidade conglobante” de Eugenio Raúl Zaffaroni. Leciona o autor que “la
insignificancia de la afetación exluye la tipicidad, pero la misma sólo se puede establecer a través de la consideración
conglobada de la norma: todo el orden normativo persigue una finalidade, tiene un sentido, que es el aseguriamento jurídico para
possibilitar una co-existencia que evite la guerra civil (la guerra de todos contra todos). La insignificancia sólo puede surgir a luz
de la función general que da sentido al orden normativo y, por consecuencia, a la norma en particular, y que nos indica que esos
supuestos están exluidos de su ámbito de proibición, lo que es imposible de establecer a la simple luz de su consideración
aislada”. (Tratado de derecho penal: parte general, Editora Ediar, p. 555)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser objeto (natureza 'fragmentária' da intervenção penal) e quando não existam
outros meios eficazes, de natureza não penal, para salvaguardá-los (natureza
'subsidiária' do Direito Penal). Se se parte dessas considerações e do
entendimento de que a pena é um mal irreversível, uma 'amarga necessidade',
força é convir que se deve reduzir ao máximo o apelo ao Direito Penal. Num
Estado Democrático de Direito, a intervenção penal não pode ter uma
dimensão expansionista: deve ser necessariamente mínima, expressando,
apenas e exclusivamente, a ideia de proteção de bens jurídicos vitais para a
livre e plena realização da personalidade de cada ser humano e para a
organização, conservação e desenvolvimento da comunidade social em que
ele está inserido. Como então determinar tais bens? A estreita vinculação
entre a ordem jurídica e a ordem social recomenda o exame da própria
realidade social para a identificação dos bens jurídicos mais relevantes para o
indivíduo e para a convivência societária”7.
Não há dúvida, pois, que o Direito Penal via mais
gravosa de incidência não pode (legitimamente) intervir quando, em um caso
concreto, não estiver em causa uma conduta grave, de significativo desvalor e
danosidade, a afetar um bem essencial à coexistência.
2. E assim, nesse exto sentido, tem se manifestado os
Tribunais Superiores, com destaque para a decisão proferida na sessão
plenária SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 03/08/2015, que finalizou o
7 Do Princípio da Intervenção Mínima ao Princípio da Intervenção Máxima, Revista Justiça e Democracia, São Paulo: RT, 1996,
p. 167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do HABEAS CORPUS 123.108/MG, RELATOR: MIN. ROBERTO
BARROSO, estabelecendo a seguinte orientação sobre esse tema:
“PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME
DE
FURTO
SIMPLES.
REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um
juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do
resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou
contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem
ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes
teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça
a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii)
na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a
aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal
enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá
ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a
incidência do art. 33, § 2o, c, do CP no caso concreto, com base no princípio
da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar
o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de
abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de
ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento
da pena imposta ao paciente.
Portanto, segundo o teor do julgado, admite-se a
incidência do princípio da insignificância em casos de diminuta ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem jurídico e quando preenchidos os requisitos mencionados na
ementa de julgamento, rechaçado, totalmente, o argumento de que a
ausência de previsão normativa constituiria óbice insuperável à aferição,
pelos aplicadores do Direito, da relevância penal da conduta.
A partir dessa decisão, a Terceira Seção Superior
Tribunal de Justiça passou a decidir, à unanimidade, pela aplicação do
princípio da insignificância quando presentes as condições requisitadas:
“RECURSO ESPECIAL No 1.867.739 - SP (2020/0067096-6). O recurso
merece acolhida. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses
desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da
insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos
de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita
sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na
medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para
justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que
atentem contra a ordem social. Assim, o princípio da insignificância deve ser
analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou
afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos
vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal,
ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC
n. 123.734/MG, todos de relatoria do Min. Roberto Barroso, definiu que a
incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso
(Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no
julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015,
estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação
que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso.
Precedentes: AgRg no REsp n. 1.739.282/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018; AgRg no
HC n. 439.368/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em 14/8/2018, DJe 22/8/2018; AgRg no AREsp n. 1.260.173/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe
15/8/2018; AgRg no HC n. 429.890/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 12/4/2018. Ainda, a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser
incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do
valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à
época dos fatos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 12/9/2018;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AgRg no AREsp n. 1.308.314/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 4/9/2018; AgRg no
AREsp n. 1.313.997/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 30/8/2018; AgRg no REsp n.
1.744.802/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
2/8/2018, DJe 10/8/2018; HC n. 425.168/SC, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018;
AgRg no REsp n. 1.734.968/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018. Ora, no caso em análise, denota-
se a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez que, além da
reduzida expressividade do valor da res furtiva (1 relógio de pulso, marca
Relogis, de cor bronze, avaliado em R$ 30,00), não houve prejuízo ao
estabelecimento comercial, em razão da restituição dos bens envolvidos,
conjuntura que admite a aplicação do princípio da insignificância. Sobre a
questão, destaco os recentes julgados desta Corte Superior: RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA.
VALOR IRRISÓRIO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1.
O princípio da insignificância jamais pode surgir como elemento gerador de
impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco
importando se o valor da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se
pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2o do
artigo 155 do Código Penal. 2. Para a verificação da lesividade mínima da
conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração a mínima
ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da
ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. A aplicação do princípio da
insignificância demanda o exame do preenchimento de certos requisitos
objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na
favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de
suas consequências jurídicas e sociais. 4. Hipótese em que a instância de
origem decidiu que o fato de o réu ser reincidente não constitui óbice à
aplicação do princípio da insignificância. 5. A Terceira Seção desta Corte, no
julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que
"a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias
verificarem que a medida é socialmente recomendável". 6. Há situações
excepcionais já reconhecidas no âmbito desta Corte em que se recomenda a
aplicação do Princípio da Insignificância, a despeito da reincidência do réu:
(AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e AgRg no AREsp 633.190/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23/4/2015). 7. Caso em que se verifica se tratar de situação que atrai a
incidência excepcional do Princípio da Insignificância, ainda em se tratando de
réu reincidente, tendo em vista as circunstâncias em que o delito ocorreu
(tentativa de furto simples), o valor reduzido da res furtiva e a natureza do bem
subtraído - 01 (uma) chave de motocicleta. 8. Recurso desprovido. (REsp
1728157/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
23/08/2018, DJe 31/08/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. 1. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE. RES FURTIVA AVALIADA EM CERCA DE 5% DO
SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA. REITERAÇÃO DELITIVA IRRELEVANTE NO
CASO
ESPECÍFICO
DOS
AUTOS.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
IMPUGNADA QUE SE IMPÕE. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste reparo
a ser efetuado na decisão agravada, tendo em vista que se mostra inequívoco
o reduzido grau de reprovabilidade, a mínima ofensividade da conduta, a
ausência de periculosidade social da ação e, ainda, a inexpressiva lesão
jurídica ocasionada, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da
insignificância, pois, apesar da reiteração delitiva do paciente, trata-se de furto
simples de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), quantia essa que equivale a
apenas cerca de 5% do salário mínimo vigente à época dos fatos e que foi
restituída à vítima. Trata-se, portanto, de induvidoso irrelevante penal. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 96.913/MT, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16/08/2018,
DJe
28/08/2018)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
INEXISTÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS
APTOS
A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TENTATIVA DE FURTO DE
QUATRO PEÇAS DE QUEIJOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DIMINUTO VALOR E RESTITUIÇÃO DA RES AO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência assente desta
Corte é no sentido de que nos casos em que o paciente é reincidente ou
detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade
do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Na
espécie, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa
do paciente, ao fundamento de que o recorrente possui comportamento
reiterado na prática de crime patrimoniais, não sendo o furto em questão um
ato isolado. III - Na sessão de 3/8/2015, o Plenário do eg. Supremo Tribunal
Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, Rel. Min. Roberto
Barroso; o HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC n.
123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio
da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo no. 793/STF). IV - A
Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe
10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a
verificação que a medida é socialmente recomendável. V - In casu, denota-se
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez que, além da
reduzida expressividade do valor do bem subtraído (quatro peças de queijo
avaliadas em R$ 39,60), o aporte econômico do estabelecimento não se restou
maculado, em razão da conduta do paciente, vale dizer, as quatro peças de
queijos foram restituídas ao estabelecimento comercial, conjuntura que
possibilita a aplicação do princípio da insignificância Precedentes. (AgRg no
HC 433.166/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
17/04/2018, DJe 20/04/2018) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
TENTATIVA DE FURTO DE UM KIT DE FERRAMENTAS AVALIADO EM R$
49,99 (QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
RESTITUIÇÃO
DOS
BENS
À
VÍTIMA.
REITERAÇÃO
DELITIVA
X
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE
DO CASO CONCRETO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. De acordo com a orientação traçada pelo
Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda
a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O princípio da insignificância é
verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de
se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a
multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam
inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto,
porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a
benesses jurídicas. 4. Posta novamente em discussão a questão da
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante da
reincidência do réu, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n.
221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que a reiteração
criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a
possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente
recomendável. 5. Situação em que a tentativa de furto simples recaiu sobre 1
kit de ferramentas avaliado em R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e
nove centavos), bem como por terem sido os anteriores procedimentos
criminais existentes contra o paciente, arquivados pela atipicidade material da
conduta, o que demonstra sua primariedade, e, ainda, por terem sido os
produtos devolvidos à vítima. 6. Assim, na espécie, a situação enquadra-se
dentre as hipóteses excepcionais em que é recomendável a aplicação do
princípio da insignificância a despeito da existência de outros procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminais contra o paciente pela prática do crime de furto, reconhecendo-se a
atipicidade material da conduta. Precedentes análogos: AgRg no REsp
1415978/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
2/2/2016, DJe 15/2/2016 e AgRg no AREsp 633.190/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe
23/4/2015. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para,
reformando a sentença condenatória, absolver o paciente pela atipicidade
material da conduta. (HC 381.134/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUTO VALOR
PREPONDERANDO
SOBRE
OS
MAUS
ANTECEDENTES.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. A reiteração delitiva tem sido compreendida
como obstáculo inicial à tese da insignificância, ressalvada excepcional
peculiaridade do caso penal. 4. Sendo o objeto do furto de valor diminuto (três
escovas de dentes, de R$ 17,00, equivalente a 5% do salário mínimo da
época), nenhum interesse social existe na onerosa disponibilização do aparato
estatal para perseguir subtração de bens avaliados em dezessete reais, assim
excepcionando mesmo a condição de maus antecedentes do agente. 5.
Insignificância da conduta reconhecida. 6. Habeas corpus não conhecido,
porém, concedida a ordem de ofício para cassar o acórdão da apelação (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
255.099/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
05/02/2015, DJe 20/02/2015). Como se vê, trata-se de situação que atrai a
incidência excepcional do princípio da insignificância, mesmo a ré sendo
reincidente, tendo em vista a restituição da res furtiva, o valor reduzido e a
natureza dos bens envolvidos, no caso, 1 relógio de pulso, avaliado em R$
30,00, valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato criminoso
(R$ 937,00 - 2017). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII,
do CPC, e no art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ, e na Súmula n. 568/STJ, dou
provimento ao recurso especial, para aplicar o princípio da insignificância,
absolvendo a acusada. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2020.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator (Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, 30/03/2020).
“HABEAS
CORPUS
No
570.018
-
RJ
(2020/0077934-7). RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ. “Com efeito, a
Sexta Turma desta Corte tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do
princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando
as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da
lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento do agente' (AgInt no AREsp n. 948.586/RS, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe
29/8/2016)." (AgRg no REsp 1.715.427/MG, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/12/2019). A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO. PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO PROVIDO. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido
de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância
de quatro vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma
periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O
pequeno valor da res furtiva - uma parafusadeira, que representa cerca de 7%
do salário mínimo vigente à época dos fatos -, aliado à capacidade financeira
da vítima, um hipermercado, ao qual o bem foi restituído, denota não relevante
interesse social na onerosa intervenção estatal, ainda que se trate de réu
reincidente 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial para absolver o agravante da imputação do art.
155, caput, do CP, por atipicidade material da conduta." (AgRg no AREsp
1.617.119/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
18/02/2020, DJe 27/02/2020.) No caso, a circunstância de ser a vítima um
estabelecimento comercial, bem assim a natureza e o valor dos bens - os
quais foram integralmente recuperados - autoriza a conclusão de que o grau
de reprovabilidade da conduta é mínimo, pois não houve dano social
relevante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para
suspender os efeitos da condenação até o julgamento final deste writ. Brasília

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(DF), 1o de abril de 2020. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora” (03/04/2020).
Verifica-se, assim, que a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da atipicidade material da
conduta em razão da insignificância, quando a ofensa ao bem jurídico for
diminuta, quando a ação não revelar perigosidade social nem necessidade de
reprovação penal severa.
3. Por mais que se reconheça que a segurança jurídica
demanda uma solução, o máximo possível, uniforme para casos análogos, é
certo que a incidência do princípio da insignificância é casuística, justamente
por implicar a análise da relevância penal da conduta ante a ínfima afetação
ao bem tutelado. Impõe-se, em cada caso concreto, a análise do desvalor do
comportamento à luz do parâmetro de uma significativa e relevante afetação
ao bem protegido pela norma penal, concluindo-se, forçosamente, pela
atipicidade de ínfimas lesões.
Portanto, o compromisso a sério com a premissa de
que uma incidência penal (válida) deve adstringir-se à proteção dos bens
fulcrais à coexistência implica, necessariamente, que uma conduta só seja
considerada típica (leia-se, abarcada pela proibição penal) acaso vulnere, de
forma relevante, o bem alvo de tutela. Em não sendo assim, estar-se-ia a
admitir a proibição pela simples proibição, a imposição de uma pena pela mera
contrariedade formal à previsão legal.
4. No caso em julgamento, o alvo da subtração fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pouca monta, pelo que imperioso o reconhecimento da atipicidade da
conduta em virtude da ínfima afetação ao bem alvo de tutela.
Registre-se, por fim, que as condições pessoais da
reincidência (CP, art. 61) e circunstância judicial dos antecedentes (CP, art.
59) não impedem a aplicação da atipicidade porque são elementos
norteadores a serem considerados no cálculo da pena (CP, art. 68), sem
relação com a ofensa material da conduta. Portanto, como afirmado na
seguinte ementa: “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto tentado. Um
frasco de desodorante, uma caixa de neosaldina e um sabonete líquido,
avaliados em R$ 30,00, restituídos ao estabelecimento comercial. 3.
Reincidência. 4. Princípio da Insignificância. 5. Incidência. 6. Possibilidade. 7.
Precedentes: Plenário no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e
123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1o.2.2016. 8. Negativa de provimento
ao agravo regimental.
(HC 161074 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 12/11/2018, DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)”.
Decisão idêntica foi proferida pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça em 17 de fevereiro de 2020, em que
reconheceu, por votação unanime, a aplicação do princípio da insignificância
em crime de furto qualificado, sendo Relator o Min. Reynaldo Soares da
Fonseca (HC 553872/SP, DJU 17/02/2020).
5. Ante o exposto, por este voto acolhe-se o apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defensivo para absolver a recorrente por atipicidade material da conduta, nos
termos do inciso III do art. 386 do CPP.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIO DEVIENNE FERRAZ
BE4CCB8
7
24
Declarações
de Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
126F265D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000086-24.2016.8.26.0191 e o código de confirmação da tabela acima.